Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-84.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002078-84.2014.8.11.0004 – CLASSE 198 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: GENY PEREIRA DA FE
Apelado: ESPOLIO DE ADELINO DE SOUZA LIRA e JOSÉ FRANCISCO GOMES LIRA
Número do Protocolo : 0002078-84.2014.8.11.0004
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENY PEREIRA DA FÉ, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “Alvará Judicial” (Número Único 0002078-84.2014.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra o ESPOLIO DE ADELINO DE SOUZA LIRA e JOSÉ FRANCISCO GOMES LIRA, extinguiu o feito por abandono processual, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais (cf. Id. no 102466527 - pág. 12).
O apelante alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito, sobretudo porque, para que seja possível a extinção do feito por abandono, a parte autora deve ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, III, do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite.
Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 114709466 - pág. 1.
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC/2015.
O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que nas “hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (destaquei).
Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.
O art. 485 do CPC/2015 é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).
Vê-se, no caso, que, em 28/10/2020, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora “por meio de seu patrono constituído e por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito” (cf. Id. 102466527 – pág. 8), e em 11/11/2020 foi certificado pela secretaria que a “parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado(a) para impulsionar o feito, esta quedou-se inerte” (cf. Id. no 102466527 - pág. 9).
Então em 15/12/2020 sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:
“Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, esta quedou-se inerte. Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada pessoalmente, conforme exigia o antigo artigo 267, parágrafo 1o da lei n.o 5.869, de 11 de Janeiro de 1.973 (revogado Código de Processo Civil Brasileiro), não tendo, dentro de razoável prazo, manifestado.
Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao interessado.
Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com espeque no artigo 485, parágrafo 2o, condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais.
Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.
O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.
Importante frisar que inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil dispõem que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Caso não cumprida a determinação, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o § 1.o do mesmo dispositivo.
No caso, o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, já que entre a data da certidão do decurso do prazo (11/11/2020), e o despacho do Juízo, determinando a intimação do autor para manifestar-se, sob pena de extinção do feito (28/10/2020), foram só de 17 dias. Portanto, a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor, o que não ocorreu.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito” (Grifei – STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).
E, ainda, trago a jurisprudência deste eg. Tribunal:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 0025380-94.2015.8.11.0041, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do mesmo Codex. 2. No caso, a parte Autora, ora Apelante, não foi validamente intimada para dar prosseguimento à causa, pois a carta de intimação enviada foi devolvida ao remetente com a informação de endereço desconhecido. 3. Para a extinção do feito por abandono da causa, a Lei de Ritos exige que o Julgador possibilite ao Autor a oportunidade de cumprir a determinação, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 0006439-58.2007.8.11.0015, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DOS RÉUS JÁ CITADOS – SÚMULA No 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0045441-39.2016.8.11.0041, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – RAC N.U 1018456-40.2021.8.11.0041, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).
A extinção do processo por abandono da causa, só é cabível se, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a parte autora permanece inerte (CPC, art. 485, II, §1o), o que não ocorreu na hipótese dos autos, tampouco há, mínima evidência de inércia injustificada, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC/2015, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.
Custas pelos apelados.
Intimem-se. Expeça o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator